Tribunal: TJPA
Processo: 0807194-22.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807194-22.2021.8.14.0000

PACIENTE: JULIANE LOPES MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS -
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – REJEITADA - DO MÉRITO: DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR (FILHA DE 13 ANOS) – IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE NÃO FAZ
JUS
AO BENEFÍCIO – ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

1 - PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE:
Aduz ilegalidade da prisão em flagrante em razão de operação ter sido realizada por Guardas Municipais, os quais não tem competência para tanto.

Não assiste razão ao impetrante, haja vista o Superior Tribunal de Justiça já possuir jurisprudência no sentido de que inexiste irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Insta salientar que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, juntamente com seu companheiro, tendo sido encontradas na diligência 45 (quarenta e cinco) porções individualizadas de substância semelhante à maconha, 30 (trinta) porções individualizadas de substância semelhante a oxi, 01 (uma) pedra média de substância semelhante a oxi, 01 (uma) trouxa de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 6.923,15 (seis mil novecentos e vinte e três reais e 15 centavos).

Ademais, destaca-se que, já tendo sido decretada a prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante delito, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar da paciente. Precedentes dos Tribunais Pátrios e do STJ.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DO MÉRITO

2.1 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso das provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, bem como que os indícios de autoria recaem sobre a paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, pela quantidade de droga apreendida na diligência, qual seja, mais de 75 (setenta e cinco) porções de entorpecentes, sendo estes ao que tudo indica pedras de OXI, e cocaína, drogas estas de extremo poder viciante e deletério. Tendo ainda sido apreendidos na operação uma balança de precisão, além de quantia em espécie de R$ 6.923,15 (seis mil e novecentos e vinte e três reais e quinze centavos), havendo várias cédulas de R$ 100,00 (cem reais), todavia, há também quantia considerável em cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais), bem como várias moedas (ID n. 5723994). A situação flagrancial demonstra situação delitiva que sem sombra de dúvidas, afeta diretamente a ordem pública local, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Município de Baião).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2.2 - DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR (FILHA DE 13 ANOS):
De igual modo, não merece prosperar o presente pleito, haja vista o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal somente autoriza a concessão da prisão domiciliar às mulheres que possuem filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não é o caso da paciente, já que sua filha tem 13 (treze) anos de idade.

Insta salientar, que o delito ocorrera dentro da residência em que morava também a menor referida neste
writ
, o que só torna mais hígida a necessidade de manutenção da prisão cautelar em estabelecimento prisional, e não em sua residência, onde já colocou sua filha em situação de vulnerabilidade.

3 - ORDEM CONHECIDA, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, NO MÉRITO, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

e, no mérito,
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
– N.º 0807194-22.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS (OAB/PA nº 18.312)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA

PACIENTE:
JULIANE LOPES MOREIRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS (OAB/PA nº 18.312)
, em favor de
JULIANE LOPES MOREIRA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO/PA
.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito por supostamente ter perpetrado o delito de tráfico de drogas.

Aduz ilegalidade da prisão em flagrante em razão de operação ter sido realizada por Guardas Municipais, os quais não tem competência para tanto.

Assevera a necessidade de substituição da prisão da paciente em razão de ela ser mãe de criança de uma adolescente de 13 (treze) anos de idade, que vive sob sua guarda.

Alega ainda a ausência de requisitos do art. 312, do CPP, sobretudo em razão de a paciente ser possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 5725233)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5754566):

“(...) A paciente
JULIANE LOPES MOREIRA
fora presa em estado de flagrância delitiva em 19 de julho de 2021 por estar, em tese, cometendo o tipo previsto no artigo 33 e 35, ambos caput, da Lei n° 11.343/2006.

Segundo informa o Auto de Prisão em flagrante, a detida
JULIANE LOPES MOREIRA
teria sido surpreendida, após a verificação de denúncia anônima, em contexto de mercancia de substâncias entorpecentes.

Segundo informou o condutor
IRAN MARTINS DE MESQUITA
, em diligência na localidade conhecida como bairro Nova Jerusalém, verificando informação apócrifa que teria chegado a seu conhecimento e que afirmava que haveria o recebimento de quantidade substancial de substâncias entorpecentes naquela localidade a ser adquirida por
JULIANE LOPES MOREIRA
e seu companheiro,
WALDO PEREIRA DE FREITAS
.

O condutor, ao chegar na rua informada, se deparou com
WALDO PEREIRA DE FREITAS
com uma sacola contendo material de conteúdo até então desconhecido, o qual, em movimento furtivo, descartou o recipiente e seu conteúdo de modo evasivo; em verificação ao que foi descartado, constatou-se aparentar ser substâncias de mercancia proibidas (drogas), o que foi confirmado posteriormente em laudo preliminar.

Seguindo a diligência, o condutor
IRAN MARTINS DE MESQUITA
teria ingressado na residência de
WALDO PEREIRA DE FREITAS
e
JULIANE LOPES MOREIRA
, onde se deparou com
JULIANE LOPES MOREIRA
portando um outro recipiente com substâncias também entorpecentes bem como considerável quantia em dinheiro, razão pela qual, e dado o contexto de aparente situação de flagrância, realizou a prisão e condução do casal à Delegacia de Polícia da cidade de Baião.

Consta ainda do teor do respectivo Auto de Prisão em Flagrante, que participou da prisão e condução dos detidos, o senhor
ANDERSON JOSÉ TAVARES RIBEIRO
, o qual depôs na condição de Testemunha de Apresentação; na oportunidade, corroborou as informações apresentadas pelo condutor.

Quanto ao conteúdo material da apreensão, foi levado à Autoridade Policial, juntamente com os conduzidos, os seguintes elementos: 45 (quarenta e cinco) porções individualizadas de substância semelhante à maconha, 30 (trinta) porções individualizadas de substância semelhante a óxi, 01 (uma) pedra média de substância semelhante a óxi, 01 (uma) trouxa de substância análoga à cocaína e R$ 6.923,15 (Seis mil novecentos e vinte e três reais e 15 centavos).

Quanto à prisão em si e posteriores atos procedimentais, insta assinalar que foram assegurados todos os direitos legais, constitucionais e supraconstitucionais, conforme Termo de Ciência dos Direitos e das Garantias Constitucionais; é imperioso salientar, outrossim, que a conduzida recebeu assistência e depôs acompanhada de Advogado.

Referente à Audiência de Apresentação de Pessoa Presa, este Juízo informa que não houve realização dada a ausência de estrutura física e tecnológica bastantes à sua realização, considerando que não há na sede desta Unidade Judiciária meios de informática para feitura via videoconferência e recursos humanos. Situação semelhante ocorre na Delegacia de Polícia, onde não há estrutura necessária para realização da audiência, conforme dispõe o Ofício ID 29890640.

Ante os fatos e contexto narrados bem como considerando a representação ofertada pela Autoridade Policial, este Juízo, joeirados os elementos trazidos, contexto fático e capitulação legal, sopesou e decidiu pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando a regularidade aparente da prisão bem como gravidade em tese dos fatos e, ainda, o que preconiza nossa codificação processual penal pátria quando trata de prisões cautelares.

No que tange aos argumentos trazidos no writ, o procurador da paciente declara a ilegalidade da prisão, para tanto, um dos fundamentos utilizado tem como a participação de servidores municipais (guarda municipal). Entretanto, faz-se necessário destacar a inexistência de óbice à participação do guarda municipal no momento da prisão. Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. [...] . 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido” (Processo AgRg no HC 635303 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0343358-5. Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 15/06/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 21/06/2021).

Ante o recente julgado supracitado, é possível vislumbrar a legalidade da prisão no tange à participação do guarda municipal no momento da prisão. Ressalto, ainda, que de acordo com o art. 301 do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. O disposto legal vai ao encontro do julgado supracitado.

No writ, sustenta-se que não há comprovação mínima de que a paciente tenha qualquer atividade de mercancia de drogas, entretanto, o alegado vai de encontro com o disposto nos autos do inquérito policial, uma vez que, de acordo com a testemunha ANDERSON JOSÉ TAVARES RIBEIRO, a paciente foi encontrada com uma bolsa de drogas e com o dinheiro localizado em cima da mesa, sendo, então, conduzida até a Delegacia de Polícia. O depoimento da testemunha IRAN MARTINS DE MESQUITA, do mesmo modo, afirma o mesmo fato.

No que tange ao fundamento utilizado por este magistrado, o advogado combate o fundamento utilizado em razão de a paciente portar condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, entretanto, tais motivos, por si só, não afastam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O Juiz de primeiro grau justificou a necessidade da segregação antecipada com base em elementos concretos dos autos, fazendo menção expressa ao grau de envolvimento do acusado com o tráfico de drogas e a considerável quantidade de drogas apreendidas – 37 pedras e 2 invólucros de crack, 5 tubos contendo cocaína e 7 pinos vazios comumente utilizados para acondicionar cocaína –, revelando que a prisão processual está devidamente fundamentada para garantir a ordem pública. – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a custódia cautelar. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 62.411/MG, Rel. Min. ERICSON MARANHO, Desembargador Convocado do TJ/SP – grifei)

Por fim, alega-se que a paciente tem sob sua guarda filha menor de idade, atualmente com 13 (treze) anos, requerendo, de forma subsidiária, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, todavia, o Código de Processo Penal, no art. 318, V, dispõe que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. A situação fática não se adequa ao dispositivo legal, uma vez que a idade da filha da paciente não se enquadra à hipótese prevista no dispositivo legal (...)”
.

Insta a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5784474)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Aduz ilegalidade da prisão em flagrante em razão de operação ter sido realizada por Guardas Municipais, os quais não tem competência para tanto.

Não assiste razão ao impetrante, haja vista o Superior Tribunal de Justiça já possuir jurisprudência no sentido de que inexiste irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. (...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. (...). (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (Grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. (...). (AgRg no HC 667.413/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021). (Grifo nosso).

Insta salientar que a paciente foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, juntamente com seu companheiro, tendo sido encontradas na diligência 45 (quarenta e cinco) porções individualizadas de substância semelhante à maconha, 30 (trinta) porções individualizadas de substância semelhante a oxi, 01 (uma) pedra média de substância semelhante a oxi, 01 (uma) trouxa de substância análoga à cocaína e a quantia de R$ 6.923,15 (seis mil novecentos e vinte e três reais e 15 centavos).

Ademais, destaca-se que, já tendo sido decretada a prisão preventiva, resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades ocorridas durante a prisão em flagrante delito, tendo em vista a superveniência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar da paciente.

É nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios e Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. SUPERAÇÃO. (...) Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar. (...). (HC 651.865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE - ALEGAÇÃO SUPERADA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...). 4. Resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.109738-1/000, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/07/2021, publicação da súmula em 07/07/2021). (Grifo nosso).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – ARTS. 129, 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – 1) ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM VIRTUDE DO RESPECTIVO AUTO TER SIDO LAVRADO POR ESCRIVÃO E SEM A ASSINATURA DA AUTORIDADE POLICIAL NO DIA POSTERIOR AO SUPOSTO DELITO – SUPERADA. Embora um auto de prisão em flagrante apócrifo possa, em tese, macular o procedimento inquisitório, na hipótese tal irregularidade restou superada a partir da conversão da segregação em preventiva, pois fundamentada em novo título. (...). (4900321, 4900321, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021- 04-12, Publicado em 2021-04-13). (Grifo nosso).

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO MÉRITO

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar da paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente (ID n. 5723994):

“(...) Neste caso, constata-se que há indícios suficientes, tanto da materialidade quanto da autoria dos delitos, para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Sobre a materialidade, restou-se comprovada por meio da perícia apresentada na sede policial pelos IPC IRAN MARTINS DE MESQUITA e GM ANDERSON JOSÉ TAVARES RIBEIROS, ambos exerceram a função de perito não oficial. No laudo produzido há evidência física de 45 (quarenta e cinco) porções individualizadas de substância semelhante à maconha, de 30 (trinta) porções individualizadas de substância semelhante à OXI, de 01 (uma) pedra média de substância semelhante à OXI e de 01 (uma) trouxa de substância análoga à cocaína.

Após minuciosa observação, os peritos constaram que se trata de 45 (quarenta e cinco) porções individualizadas de maconha, de 30 (trinta) porções individualizadas de OXI, de 01 (uma) pedra média de OXI e de 01 (uma) trouxa de cocaína. Assim, comprova-se a materialidade do delito.

Relativamente aos indícios suficientes de autoria, os indivíduos encontravam-se em estado de flagrância, conforme demonstrado nos autos do procedimento investigatório, sendo encontrados na posse das substâncias entorpecentes supracitadas.

Ademais, ressalto que consta registro criminais em desfavor do flagranteado WALDO PEREIRA DE FREITAS, conforme demonstrado na certidão ID 29875067. Não consta registro criminais em desfavor da flagranteada JULIANE LOPES MOREIRA, conforme demonstrado na certidão ID 29875071.

Ante a representação da autoridade policial para converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos moldes do art. 311 do CPP, manifesto-me. Entendo que há riscos quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso estes respondam o processo em liberdade, ante a elevada quantidade de droga apreendida em sede policial e o elevado valor em dinheiro. De acordo com o documentado nos autos do inquérito policial, observa-se a ocorrência do comércio ilícito de drogas, resultando em risco à sociedade e à saúde pública.

A fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE WALDO PEREIRA DE FREITAS E JULIANE LOPES MOREIRA EM PRISÃO PREVENTIVA (...)”
.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado no presente caso das provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, bem como que os indícios de autoria recaem sobre a paciente.

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
, pela quantidade de droga apreendida na diligência, qual seja, mais de 75 (setenta e cinco) porções de entorpecentes, sendo estes ao que tudo indica pedras de OXI, e cocaína, drogas estas de extremo poder viciante e deletério. Tendo ainda sido apreendidos na operação uma balança de precisão, além de quantia em espécie de R$ 6.923,15 (seis mil e novecentos e vinte e três reais e quinze centavos), havendo várias cédulas de R$ 100,00 (cem reais), todavia, há também quantia considerável em cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais), bem como várias moedas (ID n. 5723994). A situação flagrancial demonstra situação delitiva que sem sombra de dúvidas, afeta diretamente a ordem pública local, sobretudo por se tratar de localidade interiorana (Município de Baião).

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DO PLEITO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR (FILHA DE 13 ANOS)

De igual modo, não merece prosperar o presente pleito, haja vista o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal somente autoriza a concessão da prisão domiciliar às mulheres que possuem filhos de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não é o caso da paciente, já que sua filha tem 13 (treze) anos de idade.

Nesse sentido, há posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA ADOLESCENTE. IDADE SUPERIOR A 12 ANOS. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. (...) 3. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filho maior de 12 anos que não possui deficiência. (AgRg no HC 654.897/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). (Grifo nosso).

Insta salientar, que o delito ocorrera dentro da residência em que morava também a menor referida neste
writ
, o que só torna mais hígida a necessidade de manutenção da prisão cautelar em estabelecimento prisional, e não em sua residência, onde já colocou sua filha em situação de vulnerabilidade.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
,
REJEITO A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE
, e no mérito, o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/09/2021